Tribunal: TJMT
Processo: 1017438-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017438-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ROBERTA DOS SANTOS RAMOS LADEIRA - CPF: 056.051.977-03 (AGRAVANTE), WALTER COSTA DE JESUS JUNIOR - CPF: 082.944.717-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. L. D. J. (AGRAVANTE), ROBERTA DOS SANTOS RAMOS LADEIRA - CPF: 056.051.977-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017438-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: R.S.R.L.

AGRAVADO: W.C.J.J.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS – TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA – PEDIDO DE DIVÓRCIO ANTES DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO – GUARDA UNILATERAL – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESABONEM O GENITOR PARA O EXERCÍCIO DA GUARDA COMPARTILHADA –

ALIMENTOS PROVISÓRIOS –

DEMONSTRAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – ARBITRAMENTO EM 25% DA SUA RENDA LÍQUIDA – DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O divórcio constitui direito potestativo, de modo que não é necessária a oposição ou a angularização processual, tampouco aguardar eventual partilha de bens ou a definição da guarda dos filhos, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

À vista do princípio do melhor interesse do

menor, a guarda compartilhada deve prevalecer até mesmo nas situações de falta de consenso entre os pais, sempre que não houver inaptidão de um dos genitores para o exercício da guarda do filho, a fim de que este possa usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial.

Assim, se a despeito da medida protetiva contra o agravado em razão da denúncia de ameaça realizada pela genitora do menor, não há dos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, elementos que o desabonem para o exercício da guarda compartilhada, esta deve ser mantida.

Demonstrado nos autos os rendimentos do genitor do menor, o qual é servidor público efetivo, recomendável que os alimentos sejam fixados com base na sua efetiva renda e não no salário mínimo, e descontados diretamente da folha de pagamento.

À vista do binômio necessidade/possibilidade, tem-se que o
percentual de 25% dos rendimentos líquidos do recorrido mostra-se razoável e
suficiente para atender as necessidades do infante sem onerar demais o alimentante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

R.S.R.L.
nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso c.c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens
proposta em face de
W.C.J.J.,
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de decretação do divórcio das partes antes da citação e o pedido de guarda unilateral com visitas supervisionadas do filho menor do casal, bem como arbitrou alimentos provisórios em favor do infante em 50% do salário mínimo
.

Sustenta a agravante que a guarda unilateral com visitas supervisionadas em nada afetará a convivência do menor com o agravado, evitando possíveis agressões e violência psicológica.

Alega que a decretação do divórcio sem a intimação/citação do embargado é medida necessária para que a recorrente possa ter um pouco de tranquilidade.

Assevera que o agravado é concursado, conforme holerites juntados aos autos, e requer que os alimentos provisórios em favor do menor sejam arbitrados em 25% dos seus rendimentos, ou seja, em 53% do salário mínimo vigente, a ser descontados em folha de pagamento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 55043474).

O Ministério Público, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso.

Sem contraminuta em razão da não angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na
Ação de Divórcio Litigioso c.c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens
, que indeferiu os pedidos de tutela provisória de decretação do divórcio antes da citação e de guarda unilateral com visitas supervisionadas do filho menor do casal, bem como arbitrou alimentos provisórios em favor do infante em 50% do salário mínimo
, a ser depositado na conta corrente informada nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês.

Pois bem
.

No tocante à decretação de divórcio, impende destacar que se trata de direito potestativo, de modo que não é necessária a oposição ou a angularização processual, tampouco aguardar eventual partilha de bens ou a definição da guarda dos filhos, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E GUARDA COMPARTILHADA DE BENS E DÍVIDAS – DECISÃO QUE REALIZOU O JULGAMENTO ANTECIPADO E PARCIAL DO MÉRITO E DECRETOU O DIVÓRCIO, APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO RÉU/AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Colhe-se dos autos que as partes estão separadas de fato desde antes do ajuizamento da ação, que se deu em 2017.

O artigo 226, §6o, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional no 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil.

Assim, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação, principalmente porque a questão da partilha de bens restou adiada para após a citação
." (TJMT - N.U 1013606-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) g.n.

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos – decretação do divórcio – POSSIBILIDADE – separação de fato do casal há mais de 02 (dois) anos – direito potestativo – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O divórcio é direito potestativo de modo que não há falar em oposição ou necessidade de contraditório, bem como não se mostra necessário aguardar o deslinde dos demais atos que porventura sobrevier.

Assim, como na hipótese dos autos a separação de fato do casal conta com mais de 02 (dois) anos e não havendo indício de retorno à convivência marital, a decretação do divórcio é medida que se impõe
." (TJMT - N.U 1009475-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) g.n.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I – A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil. II –
Em se tratando o divórcio de direito potestativo , não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença
.” (TJMT - N.U 1006153-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

Assim, o fato de o agravado ainda não ter sido citado e a tentativa de intimação para apresentação de contraminuta ter sido inexitosa (ID 67349978) não impede a decretação do divórcio, mormente por existir medida protetiva contra o requerido.

Desta feita, a reforma da decisão para conceder a tutela em relação à decretação do divórcio entre a agravante e o agravado é medida que se impõe, ficando pendente a partilha de bens para julgamento do mérito, a qual

requer instrução e angularização processual.

Por outro lado, quanto ao pedido de guarda unilateral do menor, com visitas supervisionadas, melhor sorte não socorre à agravante.

À vista do princípio do melhor interesse do menor, a guarda compartilhada deve prevalecer até mesmo nas situações de falta de consenso entre os pais, sempre que não houver inaptidão de um dos genitores para o exercício da guarda do filho, a fim de que este possa usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial.

Nesse sentido:

"
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO. NECESSIDADE. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. POSSIBILIDADE.

1. A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais.

2. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial.

3. Apesar de a separação ou do divórcio usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo casal e com a maior evidenciação das diferenças existentes, o melhor interesse do menor, ainda assim, dita a aplicação da guarda compartilhada como regra, mesmo na hipótese de ausência de consenso.

4. A inviabilidade da guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole.

5. A imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período de convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça do texto legal, letra morta.

6. A guarda compartilhada deve ser tida como regra, e a custódia física conjunta - sempre que possível - como sua efetiva expressão.

7. Recurso especial provido
." (STJ - REsp 1428596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 25/06/2014)

No caso,
a despeito da medida protetiva contra o agravado em razão da denúncia de ameaça realizada pela genitora do menor (IDs 54794457 e 54794458), não há dos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, elementos que indiquem não possuir condições de exercer a guarda compartilhada, a qual passou a ser a regra, após o advento da Lei no 13.058/2014.

Aliás, nesse sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça:

"
[...]

No caso versando, não identifico a concomitância da relevância da fundamentação e o prejuízo irreparável ou difícil reparação a ser acometido a criança, razão pela qual a decisão proferida pelo i. juiz deve ser mantida, pois os autos falece de maiores elementos que possam resultar o contrário.

Ademais, não podemos perder de vista que alterações de guarda devem ser evitadas, tendo em vista tratar-se de medida drástica que pode acarretar prejuízos emocionais a infante,

que vem sofrendo com a relação conturbada entre pai e mãe, por essa razão entendo que, ao menos em sede cognição sumária, seja melhor para preservação da integridade psíquica e emocional da criança a manutenção da guarda conforme fixado pelo MM. Juízo “a quo”. [...]
". (ID 75469452).

Logo, há de ser mantida a decisão singular também quanto a este ponto.

Por fim, com relação aos alimentos provisórios, razão assiste à agravante.

Embora os alimentos tenham sido fixados com base no salário mínimo pelo julgador singular, sob o fundamento de não existir comprovação dos rendimentos do requerido/agravado, observa-se dos holerites juntados nos IDs 54794459 e 54794460 que a recorrente demonstrou ser o genitor do menor servidor público do Município de Sinop-MT com remuneração líquida de R$ 2.195,58 (dois mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Assim, recomendável que a verba alimentar seja arbitrada com base nos seus rendimentos e não no salário mínimo.

Nesse contexto,
à vista do binômio necessidade/possibilidade,
tem-se que o percentual de 25% dos rendimentos líquidos do recorrido, conforme requerido pela agravante, mostra-se razoável e
suficiente para atender as necessidades do menor sem onerar demais o alimentante, o qual deverá ser descontado diretamente da folha de pagamento do recorrido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, a fim de reformar em parte a decisão singular para decretar o divórcio das partes e arbitrar os alimentos provisórios em favor do menor em
25% dos rendimentos líquidos do recorrido, a
ser descontado diretamente da folha de pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021